Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720082-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILENE SAMPAIO GENTILI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Das informações prestadas pela autoridade coatora em 9/10/19 (id. 11817130), verifica-se que a impetrante interpôs recurso administrativo no PA SEI 0025987/2018 (id. 12163125), com o mesmo objeto do presente mandado de segurança, in verbis: “[...] Convém registrar que a magistrada Marilene Sampaio Gentili apresentou Recurso Administrativo, em que pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de devolução ao erário dos valores recebidos a título de aposentadoria calculada com a integralização de seus proventos, em razão da legítima expectativa de titularidade do direito pretendido, nos termos da jurisprudência do STJ, que ressalva essa condição quando se cuida de provimento de Recurso Especial, obstando quaisquer descontos dos valores recebidos ao longo da vigência da liminar e, sucessivamente, que fossem refeitos os cálculos apresentados, excluindo-se a incidência de juros, haja vista não haver mora da recorrente. Constata-se, por fim, que o objeto do Recurso Administrativo é idêntico ao demandado na Ação Mandamental em epígrafe, cumprindo consignar que o pleito administrativo se encontra pendente de apreciação.” (id. 11817130, pág. 12). Intime-se a impetrante para que informe o resultado do julgamento do referido recurso administrativo. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora